Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-40.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010215-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALLISON GLAUCE LARA MENDES - CPF: 061.502.811-08 (PACIENTE), AMANDA DA SILVA GOIANO - CPF: 061.329.451-30 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DO DECRETO CONSTRITIVO
- ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2. ALARDEADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva.

2.

Como cediço, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE

ALLISON GLAUCE LARA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de código n.º 706650, em que preso em flagrante delito pela suposta prática da conduta ilícita descrita no
art. 129, §9º do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, perpetrada em face de sua companheira
Amanda da Silva Goiano.

Logo de início, buscando desconstituir o ergástulo, o subscritor do
writ
aponta a
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto segregatício
, por soar como antecipação de pena, em flagrante presunção de culpa, na medida em que confere especial importância à palavra da vítima em momento inoportuno, pois sequer iniciada a instrução processual, e ainda faz referência a suposto vasto histórico criminal do agente, quando na verdade o inquérito policial anteriormente instaurado em face deste “
nunca foi adiante
” (sic) e as medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em seu desfavor foram extintas em 2018; ao passo que, quanto às novéis protetivas de urgência estabelecidas em prol da vítima, “
não lhe foi dada a

oportunidade de descumpri-las
” (sic)
, de modo que inexistiria motivação concreta acerca da indispensabilidade da medida extrema, em expressa violação à norma prevista no art. 93, inc. IX da CF/88.

Como segunda vertente, invoca a natureza de
ultima ratio
da prisão preventiva para aludir à desproporcionalidade da sua manutenção no caso concreto, sob os vieses da
ausência do
periculum libertatis
e da
ofensa ao princípio da homogeneidade
, pois, à exceção da contraditória palavra da vítima, que afirma sofrer ameaças e agressões do companheiro, mas rejeitou a medida protetiva tendente a proibi-lo de manter contato consigo e/ou seus familiares –, nada há de concreto nos autos a demonstrar a suposta periculosidade social do favorecido nesta ordem, ao que acrescenta o argumento de que suposta condenação a ser imposta na ação penal porventura ajuizada implicará em situação mais benéfica que a ora experimentada, tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.

Forte em tais argumentos, o i. Defensor Público requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 42210951 ao ID 42210953.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário do dia 13 de maio de 2020, ocasião em que a douta Relatora Plantonista, por meio do r. despacho anexado no ID 42250452, entendeu que a matéria arguida não se amoldava às hipóteses restritas de prestação jurisdicional fora do horário normal do expediente forense, e se absteve de analisar a tutela de urgência reclamada.

Assim, ao final do Plantão, os autos foram regularmente distribuídos por sorteio à c. Terceira Câmara Criminal, sob a minha relatoria, vindo-me conclusos para exame do pedido de concessão liminar do
writ.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 42898976) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 43469472.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 44334496).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Allison Glauce Lara Mendes
foi preso em flagrante no dia
05/05/2020

em razão da suposta prática do delito tipificado no
art. 129, §9º do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, perpetrado em face de sua companheira
Amanda da Silva Goiano
. Por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva, diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública - aqui incluídas a integridade física e psíquica da ofendida, permanecendo segregado desde então.

Irresignado, o i. Defensor Público impetrou o presente
mandamus
no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos relatados alhures.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Primordialmente, de rigor ressaltar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo admitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Com efeito, na hipótese em apreço, verifico que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. II do CPP
, porquanto na data em que flagrado supostamente agredindo a vítima
Amanda da
Silva Goiano
,
já ostentava condenação definitiva
, decorrente da prática de delitos patrimoniais.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo e que apontam o favorecido nessa ordem como o autor das agressões perpetradas em face de sua convivente.

Aliás, nesse ponto, destaco que tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativon.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a MM Juíza de primeiro grau justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva no
gravame à ordem pública
, diante da
gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo favorecido nessa ordem, que em suposto estado de alteração de ânimo teria ameaçado de morte sua companheira e a agredido
“com murros e puxões de cabelo, mesmo estando ela amamentando a filha, em tenra idade”
(ID 42210953, p. 10), a exigir sua retirada cautelar do convívio social para evitar uma gradação das práticas delitivas e, com isso, garantir a ordem e segurança públicas, bem assim a integridade física e psíquica da ofendida que, a propósito, manifestou à autoridade policial de maneira firme e clara seu interesse na fixação de medidas protetivas que afastem o suspeito de sua convivência porque
“teme por sua vida”
(ID 42210952, p. 08).

Fosse pouco, embora que de maneira sucinta, a d. autoridade impetrada ressaltou a indispensabilidade da prisão também diante do
fundado risco de reiteração delitiva
, inferido dos registros criminais anteriores ostentados pelo encarcerado, que para além de ostentar anotações criminais envolvendo violência doméstica contra a mesma vítima
Amanda Goiano da Silva
, responde a um processo executivo de pena.

Deveras, tal argumento se revela apto a justificar a mantença da constrição cautelar, pois, confrontando a folha de antecedentes criminais do increpado (disponível no ID 42210953, p. 7-8) com uma consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício verifiquei que o paciente de fato ostenta em seu desfavor, no mínimo, os seguintes outros registros criminais:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 0000674-07.2017.811.0064 (SEEU)
, em que cumpre a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, decorrente de condenação nos autos da
Ação Penal n.º 4712-96.2016.811.0064 (cód. 643481)
em razão do cometimento do delito tipificado no
art. 157, §2º, inc. II c/c art. 71, ambos do Código Penal
, cujo trânsito em julgado se deu em
14/10/2016
.

2.

Ação Penal n.º 10683-91.2018.811.0064 (cód. 679110)
, em trâmite perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, em que restou denunciado pelo cometimento do
art. 129, §9º do Código Penal
.

3.

Inquérito Policial n.º 879-36.2017.811.0064 (cód. 651234),
em trâmite perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, em que investigado pelo cometimento do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A propósito, reputo imprescindível destacar que em uma ligeira consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei
que na data em que fora preso em razão das supostas agressões perpetradas em face de sua convivente, o paciente estava foragido nos autos do processo executivo de pena desde o ano de 2017
, o que ensejou, inclusive, sua regressão cautelar ao regime fechado na data de
15/05/2020
.

E conquanto a d. magistrada singular não tenha esmiuçado os antecedentes criminais do paciente para fazer menção específica ao Processo Executivo de Pena ao qual ele responde, não se descuida que a Suprema Corte possui entendimento pacificado no sentido de que embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, é perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
ex vi

HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Destarte, não há como afastar a conclusão de que o favorecido nessa ordem aparenta ser um contumaz transgressor da Lei, com a personalidade voltada ao cometimento de delitos – especialmente aqueles envolvendo violência e/ou grave ameaça à pessoa - a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que gravidade concreta da conduta e a aparente contumácia delitiva do agente - evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso - mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. MODUS OPERANDI.
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
IV - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública,

seja em razão da gravidade concreta da conduta,
vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, teria encomendado a morte da vítima, que foi executada por disparos de arma de fogo, sendo que o delito, em tese, teria sido perpetrado por motivo fútil e mediante dissimulação, circunstâncias a revelar a periculosidade do ora Agravante,
seja em virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto, consoante relatado, ele ostenta "extenso rol de antecedentes criminais", evidenciando, desse modo, o fundado receio de reiteração delitiva do ora Agravante, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delituosas. V - Ademais, é iterativa a jurisprudência "[...] deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019).
(...) Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no RHC 123.135/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020) (grifei)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Portanto, em hipóteses como a dos autos, ao confrontar os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é garantindo a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos crimes, visto que não se pode haver ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito.

Em sendo assim, porque as razões de decidir da d. magistrada singular encontram-se lastreadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para salvaguardar a segurança pública, não há como considerar o édito segregatício desprovido de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Da mesma maneira,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pois, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, diante da gravidade da conduta perpetrada e do eminente risco de recalcitrância delitiva; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade no caso em apreço ou ofensa ao princípio da homogeneidade; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALLISON GLAUCE LARA MENDES
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020